Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-87.2004.8.11.0049
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001018-87.2004.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (EMBARGANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (EMBARGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INDIRETA DA EMBARGANTE SOBRE A ÁREA RURAL DE COM MIL HECTARES DE EXTENSÃO OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – CELEBRAÇÃO, PELA EMPRESA EMBARGANTE E PELO RÉU DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA ÁREA OBJETO DA LIDE – TRANSFERÊNCIA DA POSSE DIRETA SOBRE O BEM AO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE DIREITO INCOMPATÍVEL DA EMBARGANTE COM A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL À POSSE DIRETA DO EMBARGADO –OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA DE CONFLITO LÓGICO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO ARESTO EMBARGADO – OMISSÕES – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O fato de, enquanto promitente vendedora e titular registral do imóvel, a embargante ainda poder exercer “alguns dos poderes inerentes à propriedade” (CC, art. 1.196), não a torna “possuidora indireta” da coisa e não a autoriza a opor Embargos de Terceiro para pretender desconstituir determinação de reintegração liminar de posse proferida em favor do embargado após constatação, pelo magistrado prolator da ordem, de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a existência e perda da posse sobre a área objeto da lide. 2. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação
”, o que “
não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte
”, sendo certo que, “
se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
” (AgInt no REsp no 1.859.763/AM). 3. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp no 1.145.636/SC). 4. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento da oposição dos declaratórios com pretensão de rediscussão da matéria. 5. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT – Dr. Ivan Lúcio Amarante –, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0001018-87.2004.8.11.0049 – Código 7221), opostos pela apelante/embargante contra GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR, julgou improcedente o pedido à falta de demonstração da alegada posse indireta da Arcobrás sobre a área de mil hectares objeto da ordem de reintegração liminar de posse proferida nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” ajuizada pelo embargado/apelante Geraldo contra Gileno Vargas (Proc. no 0000564-10.2004.811.0049 – Código 6604), anotando, ainda, que, tratando-se de Embargos de Terceiro, instrumento jurídico disponível àquele que, “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
” (CPC, art. 674), não compete ao Juízo perquirir se, conforme alegado pela Arcobrás, é ela a “
legitima possuidora e proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Santa Felipina, conhecida também por Fazenda City, com extensão originária de 119.826 hectares
”, ou se, como igualmente aduzido, “
a documentação dominial que o embargado trouxe ao feito é comprovadamente falsa
”, ou, ainda, se o imóvel denominado “
Fazenda Mataria surgiu
(apenas)
após decisão liminar
” que motivou a oposição dos Embargos de Terceiro, primeiro porque, de acordo com decisão proferida pelo eg. STJ nestes autos, o objeto da presente demanda é apenas aquela porção de terras de mil hectares de extensão; depois, porque “
eventual irregularidade/ilegalidade em documento dominial, no entender deste Juízo, deverá, se for o caso, ser analisado nos autos
(da ação de Reintegração de Posse)
, ou ainda, em eventual reivindicatória e/ou petitória
”, e, por fim, porque “
o surgimento da Fazenda Mataria após o cumprimento da liminar
(...)
, deve ser analisada/averiguada nos autos
(da ação possessória)
, pois competia a estes autos, apenas a análise/averiguação quanto a eventual posse indireta da Embargante da área em litigio
” (cf. Ids. no 121558988 - Pág. 49/65 e 147079689).

A embargante argui, preliminarmente, “
necessidade de inserção do valor da causa no PJE
” para atendimento do “
requisito da relevância
”, que, segundo argumenta, é “
pressuposto de admissibilidade
(de)
Recurso Especial
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 5).

Sustenta, nesse aspecto, que o art. 105, §3o, da Constituição Federal, dispõe, nas palavras da embargante, que “
há a presunção da existência da relevância, dentre eles as ações cujo valor da causa ultrapasse 500 (quinhentos) salários mínimos
”, e que, assim, como “
a norma constitucional fez expressa vinculação ao salário-mínimo
(...)
, faz-se necessária que a inclusão do valor da causa no Sistema PJE adote como parâmetro o número de salários mínimos correspondentes ao valor atribuído, originariamente, à causa
”, e, como o valor atribuído originariamente à causa era de R$ 150 mil, “
correspondente a 576 salários mínimos à época
(...)
, a inclusão do valor da causa no Sistema PJE deverá adotar a quantia de R$ 698.112,00, decorrente da multiplicação do valor do salário mínimo vigente
(...)
pelo número de salários mínimos correspondentes ao valor originariamente atribuído à causa
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 6/7).

Quanto mérito, afirma que o v. acórdão embargado padece de “
contradição, obscuridade e de erro material
” quanto à rejeição da alegação de “
suspeição do magistrado sentenciante
” para fins de “
efetivo afastamento de todos os processos em que a embargante figure como parte
”, apontando existência de “
uma clara contradição interna nos argumentos tecidos no voto condutor, já que, em um primeiro momento há a afirmação de que as exceções de suspeição do magistrado sentenciante não teriam sido acolhidas em relação aos Embargos de Terceiro
(...)
, mas, em um segundo momento, há a indicação de que a suspeição não teria sido considerada porquanto teria constituído um artifício para obter a nulidade da sentença
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 8).

Aduz, ainda nesse ponto, que “
a adoção de um ou outro argumento não retira a obscuridade que essas afirmações carregam, na medida em que
(...)
a suspeição do magistrado sentenciante foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos no 1005079-62.2020.8.11.0000, sendo que o acórdão proferido determinou o afastamento do magistrado de todos os processos nos quais a Arcobrás seja parte
”, e que “
a desconsideração do afastamento do magistrado sentenciante de todos os processos, sob os argumentos de que teria ocorrido a rejeição da suspeição em relação aos embargos de terceiro ou de que essa suspeição teria sido desconsiderada em razão do momento em que suscitada, denota claro erro material, consubstanciado na adoção de premissa fática equivocada
”, pois, se em algum momento foi “
reconhecida a suspeição do magistrado sentenciante de todos os processos nos quais a embargante é parte, o que abrange, por óbvio, estes embargos de terceiro, consequência inexorável é o reconhecimento da nulidade da sentença proferidas nestes autos
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 9/10).

Em outra frente, afirma “
necessidade de julgamento conjunto dos Embargos de Terceiro e da Reintegração de Posse
”, dizendo que, como isso não ocorreu, o aresto embargado padece de “
omissão e de obscuridade
” por falta de manifestação “
quanto aos argumentos tecidos pela embargante a respeito da distribuição por dependência entre os Embargos de Terceiro e a Reintegração de Posse e da evidente conexão entre ambas
”, e que, além disso, o v. acórdão embargado é marcado por contradição “
na medida em que, apesar de afirmar que não haveria dever legal de julgamento conjunto dos Embargos de Terceiro e da Reintegração de Posse e de que existiria uma diferença de enfoque entre as ações, traça um cenário hipotético em que haveria a prolação de decisões conflitantes, consubstanciado no julgamento de procedência dos pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro e na Reintegração de Posse
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 11/13).

Aponta, em terceira linha argumentativa, “
configuração de omissão e de obscuridade quanto à manutenção da sentença ao fundamento de que não haveria posse indireta
”. Afirma que há obscuridade porque a ementa do acórdão menciona “
que o contrato de promessa de compra e venda teria sido firmado entre a embargante e o embargado
”, quando na realidade, aludido contrato foi celebrado “
entre a
(Arcobrás)
e o Sr. Gileno Vargas, o qual sequer é parte nestes Embargos de Terceiro
”, e que figura como réu na ação possessória “
justamente em razão de ter celebrado o referido contrato de promessa de compra e venda e de ter sido imitido na posse da área litigiosa
”, e que há “
omissão quanto à alegação de que os Embargos de Terceiro foram ajuizados para proteger, também, o direito de propriedade da embargante e não somente a sua posse indireta
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 15/19).

Queixa-se, ainda, de “
obscuridade e contradição quanto à afirmação de que a embargante, enquanto possa exercer alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade, não poderia ser equiparada, no amplo campo da posse, ao promitente comprador e nem ser considerada possuidora indireta
”, e assevera, nesse particular, que o voto condutor no aresto “
não indica o que consistiria o ‘amplo campo da posse’ que impediria a sua equiparação com o promitente comprador
”, que a decisão colegiada “
olvida o fato de que a embargante não pretende a ele se equiparar, mas somente obter a proteção do bem esbulhado na qualidade de proprietária e de possuidora indireta, contra terceiro e estranho (Geraldo) à relação havida no contrato de promessa de compra e venda
”, e, ainda, que o acórdão “
não indica o motivo pelo qual a embargante não poderia ser considerada possuidora indireta
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 21/25).

Alega existência de “
omissão e obscuridade quanto à suposição de que o contrato de promessa de compra e venda teria sido devidamente cumprido e sobre a afirmação de que a posse indireta não poderia ostentar caráter definitivo
”, destacando que, “
contrariamente ao sustentado no acórdão recorrido, a embargante afirmou, expressamente, em seu recurso de Apelação que o contrato de promessa de compra e venda ainda não tinha sido concluído porquanto o ajuizamento da ação de Reintegração de Posse impediu o cumprimento das cláusulas nele pactuadas, de modo que ainda não houve a outorga da escritura definitiva nem, consequentemente, a transferência da propriedade
”, e dizendo que o v. acórdão embargado “
não teceu qualquer consideração a respeito destes argumentos, preferindo presumir que o contrato de promessa de compra e venda teria sido efetivamente cumprido e a propriedade transferida ao promitente comprador, muito embora não haja qualquer lavratura de escritura pública de compra e venda e sua averbação no registro imobiliário
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 25/29).

Afirma, por fim, que “
o acórdão recorrido mostra-se contraditório, na medida em que, conquanto afirme a ausência superveniente do interesse de agir em razão do suposto cumprimento do contrato de promessa de compra e venda, toma como razão de decidir a decisão proferida no REsp n.o 975.755, a qual reconheceu a existência das condições da ação
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 29/32).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, preliminarmente para fins de “
inclusão no Sistema PJE do valor da causa, no importe de R$ 698.112,00, decorrente da multiplicação do valor do salário-mínimo vigente
(...)
pelo número de salários-mínimos correspondentes ao valor originariamente atribuído à causa
”, e, no mérito, para sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes “
para que se reconheça a suspeição do magistrado sentenciante nestes Embargos de Terceiro, com a consequente declaração de nulidade da sentença proferida nos autos
”, ou então para que “
seja declarada a nulidade da sentença em decorrência da necessidade de julgamento conjunto com as ações de Reintegração de Posse e de Oposição, nos termos do artigo 55, §§1 e 3o, do Código de Processo Civil
”, ou, ainda, para “
dar provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e, desse modo, anular a determinação liminar de reintegração de posse
(...)
, reconhecendo a sua propriedade e a posse indireta sobre a área litigiosa
”, bem como para fins de “
prequestionamento explícito das teses jurídicas desenvolvidas no recurso de Apelação e reafirmadas nestes Embargos de Declaração
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 32/35).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 152843689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, quanto à arguição preliminar de “
necessidade de inserção do valor da causa no PJE
” para atendimento do “
requisito da relevância
”, relembro que o Recurso de Embargos de Declaração é um recurso de argumentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de decisão judicial que padeça de obscuridade ou contradição, seja marcada por omissão sobre “
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
”, ou, ainda, maculada por erro material (CPC, art. 1.022, I, II e III).

A “
inserção do valor da causa no PJE
” não foi requestada no apelo, daí porque não se pode falar em omissão por falta de “
pronunciamento
(...)
a requerimento
”, e, ainda que fosse constatada a falta de registro do valor da causa no Recurso de Apelação Cível julgado pelo v. acórdão embargado, tratar-se-ia de questão afeta exclusivamente à
autuação
do recurso, a ser deliberada durante seu processamento pelo seu Relator, e não pelo órgão colegiado julgador.

Assim, não se pode afirmar existência de omissão por falta de pronunciamento “
ex officio
” sobre o tema, certamente não pelo órgão colegiado prolator do acórdão embargado.

Ademais, a pretensão da embargante, visivelmente, não é apenas de registrar no sistema PJE que o valor originariamente atribuído à causa é de R$ 150 mil, mas de fazer constar que, da data do ajuizamento da demanda até os dias atuais, ou seja, de 19/04/2004 até 2023, esse montante mais que quadruplicou, saltando de R$ 150 mil para quase R$ 700 mil, tudo sob falaciosa escusa de que o eg. STJ negaria admissibilidade a eventual Recurso Especial pelo simples fato de o sistema PJE indicar “
inclusão do valor de zero reais à causa
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 5/7), sem mínimo cotejo analítico das peças processuais, onde claramente indicado o valor atribuído à causa.

Afirmo, portanto, o descabimento de decisão colegiada sobre a “
inserção do valor da causa no PJE
” e, portanto, o descabimento dos presentes declaratórios nesse aspecto.

Quanto ao mérito, admito que as questões fáticas e decisórias envolvendo os Embargos de Terceiro, a ação de Reintegração de Posse, e os diversos incidentes processuais e recursos oriundos da celeuma estão devida e pormenorizadamente pontuadas pelo voto condutor do v. acórdão embargado, a cujos esclarecimentos me reporto integralmente para fins de economia, brevidade, e para que a presente decisão colegiada não precise alongar-se pelas trinta e duas laudas pelas quais estendeu-se o julgamento do apelo.

Ao resumir os fundamentos dos presentes declaratórios quando da formulação dos pedidos, a própria embargante afirma que, ao rejeitar a arguição de nulidade da sentença por suspeição do magistrado sentenciante, o v. acórdão padece de “contradição consubstanciada na afirmação de que as exceções de suspeição do magistrado sentenciante não teriam sido acolhidas em relação aos Embargos de Terceiro (em razão de sua intempestividade, conforme decidido nos processos n.o 54.775/2019 e 54.773/2019), mas, em um segundo momento, utilizado o argumento de que a suspeição não teria sido considerada porquanto teria constituído um artifício para obter a nulidade da sentença”, e que é marcado por obscuridade e erro material “consubstanciados na desconsideração de que a suspeição do magistrado sentenciante foi declarada em todos os processos em que a Arcobrás seja parte” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 32/33).

Quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de julgamento simultâneo dos Embargos de Terceiro e da Reintegração de Posse, sustenta que o aresto padece de “omissão consubstanciada na ausência de enfrentamento das alegações (...) de que os Embargos de Terceiro foram distribuídos por dependência à Reintegração de Posse e com ela guardam evidente conexão”, e de “contradição consubstanciada na indicação de que não haveria necessidade de julgamento conjunto com a Reintegração de Posse em razão da diferença de abordagem das matérias, mas a utilização de situação hipotética, cuja concretização fática é possível, em que se afere a possibilidade de prolação de decisões conflitantes entre si” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 33).

E, quanto ao mérito do apelo, afeto ao acerto ou desacerto técnico da r. sentença de improcedência, assevera que a decisão colegiada é marcada por “obscuridade constante da ementa”, porque nela constou que o contrato de promessa de compra e venda teria sido celebrado entre a Arcobrás e o embargado Geraldo de Andrade Carvalho Júnior, quando, na realidade, foi celebrado com Gileno Vargas, e também por “omissão quanto à análise da alegação de que os Embargos de Terceiro foram ajuizados também com o objetivo de proteger o direito de propriedade da embargante” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 34).

Ainda nesse ponto, aponta obscuridade por falta de explicação adequada de o que seria o “amplo campo da posse” mencionado pelo aresto; por inobservância do fato alegadamente incontroverso de que a Arcobrás “não pretende se equiparar ao promitente comprador, mas somente obter a proteção do bem esbulhado na qualidade de proprietária e de possuidora indireta”, e por “a ausência de indicação do motivo pelo qual a embargante não poderia ser considerada possuidora indireta”.

Queixa-se de “contradição consubstanciada na alegação de que a embargante pode exercer alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, mas não poderia ser considerada possuidora indireta, quando essa definição corresponde, exatamente, ao conceito de posse indireta previsto no artigo 1.197 do Código Civil”; de omissão quanto às alegações de descumprimento do contrato de promessa de compra e venda “em razão das discussões travadas na Reintegração de Posse e nestes Embargos de Terceiro”, e de obscuridade relacionadas à “afirmação de que a conclusão pelo cumprimento do contrato decorre da ausência de notícias a respeito do seu descumprimento”, à “desconsideração do fato incontroverso de que não houve transferência de propriedade, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil”, e à “decisão da causa com base em suposto fato superveniente sem intimar as partes para sobre ele se manifestar” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 34).

Por fim, afirma existência de “contradição quanto ao reconhecimento da ausência superveniente do interesse de agir e a utilização da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial n.o 975.755, na qual se reconheceu a presença das condições da ação destes Embargos de Terceiro” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 35).

Pois bem. No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação
”, o que “
não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte
”, sendo certo que, “
se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
” (AgInt no REsp no 1.859.763/AM), e “
o erro material é aquele perceptível ‘
primu ictu oculi
’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp no 65.819/RN).

Iniciando-se a análise recursal à luz da jurisprudência do eg. STJ, verifica-se que, nos declaratórios, a Arcobrás aponta nada menos que oito pontos de obscuridade do v. acórdão embargado, sendo uma relacionada à suspeição do magistrado sentenciante, outra relacionada à ementa, três relacionadas à afirmação de que embargante não pode ser considerada possuidora indireta e outras três relacionadas às consequências da falta de informação de inadimplemento e eventual rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado com Gileno Vargas.

Ocorre que, como bem destacado pelo Exmo. Sr. Min. Og Fernandes quando do julgamento do AgInt no REsp no 1.859.763/AM, “
ou bem o acórdão é obscuro, de impossível compreensão, ou bem se presta a contrariar frontalmente a lei, hipótese que constituiria matéria de mérito do especial
”, razão pela qual “
não se pode alegar simultaneamente
(...)
ser o acórdão incompreensível (‘obscuro’, nos termos da norma processual) e que suas conclusões aplicam mal a lei
”, pois “
o paradoxo da argumentação da parte é inescapável
”.

Trazendo o ensinamento jurisprudencial ao caso, tem-se que, se a Arcobrás compreendeu correta e adequadamente os fundamentos do v. acórdão embargado, sendo-lhe possível “
identificação racional articulada
” das razões da decisão colegiada, tanto que conseguiu manifestar insurgência quanto a esses oito pontos ao longo das impressionantes trinta e quatro laudas recursais, somente se pode concluir pela ausência do vício de obscuridade alegado e pela consequente impossibilidade de acolhimento dos declaratórios por esses motivos. Como dito, de duas, uma: ou o acórdão é obscuro e, portanto, “
irrecorrível quanto a seus fundamentos
”, ou então o propósito dos declaratórios opostos sob alegação de obscuridade é, na realidade, de rediscussão da matéria. A presente hipótese, à toda evidência, corresponde à segunda.

Quanto às quatro alegações de contradição, verifica-se que a Arcobrás afirma que a primeira seria relacionada à suspeição do magistrado sentenciante e residiria entre a afirmação de que as Exceções de Suspeição opostas contra o MM. Juiz teriam sido rejeitadas em relação a sua atuação nos Embargos de Terceiro e a posterior afirmação de que, nas palavras da embargante, “
a suspeição não teria sido considerada porquanto teria constituído um artifício para obter a nulidade da sentença
”.

O segundo ponto de contradição diria respeito à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de julgamento simultâneo e residiria na assertiva de desnecessidade de julgamento conjunto “
em razão da diferença de abordagem das matérias
” e na posterior “
utilização de situação hipotética, cuja concretização fática é possível, em que se afere a possibilidade de prolação de decisões conflitantes entre si
”.

A terceira contradição seria relativa ao reconhecimento de que a Arcobrás “
pode exercer alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, mas não poderia ser considerada possuidora indireta, quando essa definição corresponde, exatamente, ao conceito de posse indireta previsto no artigo 1.197 do Código Civil
”.

A quarta, por fim, existiria entre o “
reconhecimento da ausência superveniente do interesse de agir
” e o fato de o eg. STJ já ter admitido “
a presença das condições da ação destes Embargos de Terceiro
”.

Quanto a essas teses, cabe de início relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp no 1.145.636/SC)
, e, quase sob os mesmos dizeres, mas de forma surpreendentemente ainda mais precisa, de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado,
relativa a seus fundamentos e dispositivo
, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem,
ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp no 1.778.048/MT –
grifei
).

Não se vê, porém,
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado; o
que se vê das razões recursais, na realidade, é o inconformismo com a conclusão do Órgão Julgador acerca da existência ou não de nulidade da sentença por suspeição do MM. Juiz e por falta de julgamento simultâneo, do exercício ou não de posse indireta e da existência ou não de interesse de agir, e o claríssimo intuito de modificação dessa conclusão.

Ainda que desconhecesse a íntegra do v. acórdão embargado e soubesse apenas o desfecho do julgamento colegiado, o leitor desapaixonado das razões dos declaratórios concluiria pela inexistência de conflito lógico entre a fundamentação do voto condutor do aresto e sua parte dispositiva, ainda que, a exemplo da Arcobrás, setorizasse a decisão em tópicos, um sobre a suspeição, outro sobre o julgamento simultâneo, outro sobre a posse indireta e outro sobre o interesse de agir.

A bem da verdade, o v. acórdão não afirmou, em momento algum, a ocorrência de perda superveniente de interesse de agir da Arcobrás; apenas rejeitou o pleito de reforma da sentença de improcedência vertido ao fundamento de que manteve a posse indireta do imóvel, explicou o porquê da conclusão de que a equivocada menção, pelo MM. Juiz, à norma do art. 1.267 do Código Civil não implica reforma da sentença apelada, e, exclusivamente a título de reforço argumentativo, tanto que iniciou os parágrafos subsequentes com a locução “
ademais
”, frisou a relevância do contra-argumento do embargado, sem, porém, acolhê-lo.

Quanto à suspeição, o fundamento central é a constatação de que a eg. 4a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça conheceu e acolheu apenas em parte a Exceção de Suspeição no 54.773/2019, oposta pela Arcobrás contra o MM. Juiz de Direito Dr. Ivan Lúcio Amarante, rejeitando-a expressamente em relação à atuação do magistrado nos presentes Embargos de Terceiro. E não há qualquer traço conflito lógico entre esse fundamento e a conclusão pela rejeição da arguição de nulidade.

A consignação, em debate oral, de que suspeição foi arguida como subterfúgio para anulação da sentença seria, quando muito, mero reforço argumentativo que não contrasta nem com o fundamento central, nem com a conclusão, não se podendo falar em contradição nesse ponto.

Quanto ao julgamento conjunto, o fundamento central é de desnecessidade de apreciação simultânea face à “
própria diferença de enfoque sobre os quais devem ser analisadas as pretensões
” deduzidas nos Embargos de Terceiro, na Oposição e na Reintegração de Posse. E não há qualquer traço conflito lógico entre esse fundamento e a conclusão pela rejeição da arguição de nulidade.

A cogitação de cenário em que haveria prolação de decisões contraditórias é acompanhada de afirmação que isso seria claramente paradoxal e manifestamente desacertado, e não contrasta nem com o fundamento central, nem com a conclusão, não se podendo falar em contradição nesse ponto.

Quanto ao exercício de posse indireta, os fundamentos centrais são, primeiro, de que a Arcobrás confere elastério interpretativo quase inédito à norma do art. 1.196 do Código Civil para dizer que exerce posse indireta do imóvel tão somente para afastar o óbice jurisprudencial à oposição de Embargos de Terceiro com alegação de domínio para desconstituir ordem constritiva proferida em ação de Reintegração de Posse, e, depois, de que, mesmo que pudesse ser considerada possuidora sob a estrita ótica do art. 1.196 do Código Civil por ainda poder exercer “
alguns dos poderes inerentes à propriedade
”, como o de buscar reaver a coisa “
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (CC, art. 1.228), isso não a tornaria “
possuidora indireta
” da coisa e não a autorizaria a opor os Embargos de Terceiro. E não há qualquer traço conflito lógico entre esse fundamento e a conclusão pela manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Passando, finalmente, às alegações de omissão, verifica-se que a Arcobrás acoima o v. acórdão embargado de omisso dizendo que não houve “
enfrentamento das alegações formuladas no Recurso de Apelação
(...)
no sentido de que os Embargos de Terceiro foram distribuídos por dependência à Reintegração de Posse e com ela guardam evidente conexão,
(...)
de que os Embargos de Terceiro foram ajuizados também com o objetivo de proteger o direito de propriedade da embargante,
(e)
de que o contrato de promessa de compra e venda não foi cumprido em razão das discussões travadas na Reintegração de Posse e nestes Embargos de Terceiro, as quais impedem que se tenha a segurança jurídica necessária para dar prosseguimento ao então acordado
”.

Nesses pontos, cabe apenas anotar todos esses aspectos foram devidamente analisados pelo v. acórdão embargado, que, porém, desatendendo os interesses da Arcobrás, concluiu que, a despeito da alegada conexão, “
não há previsão legal
(de)
obrigatoriedade de julgamento simultâneo de ação principal
(...)
em relação aos Embargos de Terceiro
”; que não se pode dizer que os Embargos de Terceiro visam proteger direito de propriedade da Arcobrás, e, ainda, que não houve demonstração satisfatória de que a embargante detenha qualquer direito incompatível com a
ordem de reintegração de posse proferida nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” ajuizada pelo embargado/apelante Geraldo de Andrade Carvalho Junior contra Gileno Vargas (Proc. no 0000564-10.2004.811.0049 – Código 6604), sendo, pois, acertada a r. sentença de improcedência proferida nos Embargos de Terceiro opostos pela Arcobrás e, consequentemente, infundada a pretensão de reforma deduzida no Recurso de Apelação Cível.

Ao sustentar, nos declaratórios, que o aresto não apreciou a afirmação de que “
o contrato de promessa de compra e venda ainda não tinha sido concluído porquanto o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse impediu o cumprimento das cláusulas nele pactuadas, de modo que ainda não houve a outorga da escritura definitiva nem, consequentemente, a transferência da propriedade
”, a Arcobrás desenvolve discurso visando convencer de que, como não houve cumprimento daquela avença, ela, embargante, “
mantém hígida a propriedade e a posse indireta sobre a área litigiosa
”, e, assim, é titular de “
direito incompatível com o ato constritivo
” (CPC, art. 674), tese expressamente refutada pelo v. acórdão embargado.

A exemplo do que se vê nas oito alegações de obscuridade e nas quatro alegações de contradição, o que se vê dessas três alegações de omissão é descontentamento com o desfecho do julgamento do apelo, com manutenção da r. sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro.

Ocorre que, como já frisado diversas vezes, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento da oposição dos declaratórios com pretensão de rediscussão da matéria.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Não diviso, pois, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o pretendido acolhimento dos Embargos de Declaração

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, quanto à arguição preliminar de “
necessidade de inserção do valor da causa no PJE
” para atendimento do “
requisito da relevância
”, relembro que o Recurso de Embargos de Declaração é um recurso de argumentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de decisão judicial que padeça de obscuridade ou contradição, seja marcada por omissão sobre “
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
”, ou, ainda, maculada por erro material (CPC, art. 1.022, I, II e III).

A “
inserção do valor da causa no PJE
” não foi requestada no apelo, daí porque não se pode falar em omissão por falta de “
pronunciamento
(...)
a requerimento
”, e, ainda que fosse constatada a falta de registro do valor da causa no Recurso de Apelação Cível julgado pelo v. acórdão embargado, tratar-se-ia de questão afeta exclusivamente à
autuação
do recurso, a ser deliberada durante seu processamento pelo seu Relator, e não pelo órgão colegiado julgador.

Assim, não se pode afirmar existência de omissão por falta de pronunciamento “
ex officio
” sobre o tema, certamente não pelo órgão colegiado prolator do acórdão embargado.

Ademais, a pretensão da embargante, visivelmente, não é apenas de registrar no sistema PJE que o valor originariamente atribuído à causa é de R$ 150 mil, mas de fazer constar que, da data do ajuizamento da demanda até os dias atuais, ou seja, de 19/04/2004 até 2023, esse montante mais que quadruplicou, saltando de R$ 150 mil para quase R$ 700 mil, tudo sob falaciosa escusa de que o eg. STJ negaria admissibilidade a eventual Recurso Especial pelo simples fato de o sistema PJE indicar “
inclusão do valor de zero reais à causa
” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 5/7), sem mínimo cotejo analítico das peças processuais, onde claramente indicado o valor atribuído à causa.

Afirmo, portanto, o descabimento de decisão colegiada sobre a “
inserção do valor da causa no PJE
” e, portanto, o descabimento dos presentes declaratórios nesse aspecto.

Quanto ao mérito, admito que as questões fáticas e decisórias envolvendo os Embargos de Terceiro, a ação de Reintegração de Posse, e os diversos incidentes processuais e recursos oriundos da celeuma estão devida e pormenorizadamente pontuadas pelo voto condutor do v. acórdão embargado, a cujos esclarecimentos me reporto integralmente para fins de economia, brevidade, e para que a presente decisão colegiada não precise alongar-se pelas trinta e duas laudas pelas quais estendeu-se o julgamento do apelo.

Ao resumir os fundamentos dos presentes declaratórios quando da formulação dos pedidos, a própria embargante afirma que, ao rejeitar a arguição de nulidade da sentença por suspeição do magistrado sentenciante, o v. acórdão padece de “contradição consubstanciada na afirmação de que as exceções de suspeição do magistrado sentenciante não teriam sido acolhidas em relação aos Embargos de Terceiro (em razão de sua intempestividade, conforme decidido nos processos n.o 54.775/2019 e 54.773/2019), mas, em um segundo momento, utilizado o argumento de que a suspeição não teria sido considerada porquanto teria constituído um artifício para obter a nulidade da sentença”, e que é marcado por obscuridade e erro material “consubstanciados na desconsideração de que a suspeição do magistrado sentenciante foi declarada em todos os processos em que a Arcobrás seja parte” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 32/33).

Quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de julgamento simultâneo dos Embargos de Terceiro e da Reintegração de Posse, sustenta que o aresto padece de “omissão consubstanciada na ausência de enfrentamento das alegações (...) de que os Embargos de Terceiro foram distribuídos por dependência à Reintegração de Posse e com ela guardam evidente conexão”, e de “contradição consubstanciada na indicação de que não haveria necessidade de julgamento conjunto com a Reintegração de Posse em razão da diferença de abordagem das matérias, mas a utilização de situação hipotética, cuja concretização fática é possível, em que se afere a possibilidade de prolação de decisões conflitantes entre si” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 33).

E, quanto ao mérito do apelo, afeto ao acerto ou desacerto técnico da r. sentença de improcedência, assevera que a decisão colegiada é marcada por “obscuridade constante da ementa”, porque nela constou que o contrato de promessa de compra e venda teria sido celebrado entre a Arcobrás e o embargado Geraldo de Andrade Carvalho Júnior, quando, na realidade, foi celebrado com Gileno Vargas, e também por “omissão quanto à análise da alegação de que os Embargos de Terceiro foram ajuizados também com o objetivo de proteger o direito de propriedade da embargante” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 34).

Ainda nesse ponto, aponta obscuridade por falta de explicação adequada de o que seria o “amplo campo da posse” mencionado pelo aresto; por inobservância do fato alegadamente incontroverso de que a Arcobrás “não pretende se equiparar ao promitente comprador, mas somente obter a proteção do bem esbulhado na qualidade de proprietária e de possuidora indireta”, e por “a ausência de indicação do motivo pelo qual a embargante não poderia ser considerada possuidora indireta”.

Queixa-se de “contradição consubstanciada na alegação de que a embargante pode exercer alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, mas não poderia ser considerada possuidora indireta, quando essa definição corresponde, exatamente, ao conceito de posse indireta previsto no artigo 1.197 do Código Civil”; de omissão quanto às alegações de descumprimento do contrato de promessa de compra e venda “em razão das discussões travadas na Reintegração de Posse e nestes Embargos de Terceiro”, e de obscuridade relacionadas à “afirmação de que a conclusão pelo cumprimento do contrato decorre da ausência de notícias a respeito do seu descumprimento”, à “desconsideração do fato incontroverso de que não houve transferência de propriedade, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil”, e à “decisão da causa com base em suposto fato superveniente sem intimar as partes para sobre ele se manifestar” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 34).

Por fim, afirma existência de “contradição quanto ao reconhecimento da ausência superveniente do interesse de agir e a utilização da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial n.o 975.755, na qual se reconheceu a presença das condições da ação destes Embargos de Terceiro” (sic – cf. Id. no 151695185 - Pág. 35).

Pois bem. No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação
”, o que “
não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte
”, sendo certo que, “
se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
” (AgInt no REsp no 1.859.763/AM), e “
o erro material é aquele perceptível ‘
primu ictu oculi
’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp no 65.819/RN).

Iniciando-se a análise recursal à luz da jurisprudência do eg. STJ, verifica-se que, nos declaratórios, a Arcobrás aponta nada menos que oito pontos de obscuridade do v. acórdão embargado, sendo uma relacionada à suspeição do magistrado sentenciante, outra relacionada à ementa, três relacionadas à afirmação de que embargante não pode ser considerada possuidora indireta e outras três relacionadas às consequências da falta de informação de inadimplemento e eventual rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado com Gileno Vargas.

Ocorre que, como bem destacado pelo Exmo. Sr. Min. Og Fernandes quando do julgamento do AgInt no REsp no 1.859.763/AM, “
ou bem o acórdão é obscuro, de impossível compreensão, ou bem se presta a contrariar frontalmente a lei, hipótese que constituiria matéria de mérito do especial
”, razão pela qual “
não se pode alegar simultaneamente
(...)
ser o acórdão incompreensível (‘obscuro’, nos termos da norma processual) e que suas conclusões aplicam mal a lei
”, pois “
o paradoxo da argumentação da parte é inescapável
”.

Trazendo o ensinamento jurisprudencial ao caso, tem-se que, se a Arcobrás compreendeu correta e adequadamente os fundamentos do v. acórdão embargado, sendo-lhe possível “
identificação racional articulada
” das razões da decisão colegiada, tanto que conseguiu manifestar insurgência quanto a esses oito pontos ao longo das impressionantes trinta e quatro laudas recursais, somente se pode concluir pela ausência do vício de obscuridade alegado e pela consequente impossibilidade de acolhimento dos declaratórios por esses motivos. Como dito, de duas, uma: ou o acórdão é obscuro e, portanto, “
irrecorrível quanto a seus fundamentos
”, ou então o propósito dos declaratórios opostos sob alegação de obscuridade é, na realidade, de rediscussão da matéria. A presente hipótese, à toda evidência, corresponde à segunda.

Quanto às quatro alegações de contradição, verifica-se que a Arcobrás afirma que a primeira seria relacionada à suspeição do magistrado sentenciante e residiria entre a afirmação de que as Exceções de Suspeição opostas contra o MM. Juiz teriam sido rejeitadas em relação a sua atuação nos Embargos de Terceiro e a posterior afirmação de que, nas palavras da embargante, “
a suspeição não teria sido considerada porquanto teria constituído um artifício para obter a nulidade da sentença
”.

O segundo ponto de contradição diria respeito à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de julgamento simultâneo e residiria na assertiva de desnecessidade de julgamento conjunto “
em razão da diferença de abordagem das matérias
” e na posterior “
utilização de situação hipotética, cuja concretização fática é possível, em que se afere a possibilidade de prolação de decisões conflitantes entre si
”.

A terceira contradição seria relativa ao reconhecimento de que a Arcobrás “
pode exercer alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, mas não poderia ser considerada possuidora indireta, quando essa definição corresponde, exatamente, ao conceito de posse indireta previsto no artigo 1.197 do Código Civil
”.

A quarta, por fim, existiria entre o “
reconhecimento da ausência superveniente do interesse de agir
” e o fato de o eg. STJ já ter admitido “
a presença das condições da ação destes Embargos de Terceiro
”.

Quanto a essas teses, cabe de início relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp no 1.145.636/SC)
, e, quase sob os mesmos dizeres, mas de forma surpreendentemente ainda mais precisa, de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado,
relativa a seus fundamentos e dispositivo
, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem,
ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp no 1.778.048/MT –
grifei
).

Não se vê, porém,
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado; o
que se vê das razões recursais, na realidade, é o inconformismo com a conclusão do Órgão Julgador acerca da existência ou não de nulidade da sentença por suspeição do MM. Juiz e por falta de julgamento simultâneo, do exercício ou não de posse indireta e da existência ou não de interesse de agir, e o claríssimo intuito de modificação dessa conclusão.

Ainda que desconhecesse a íntegra do v. acórdão embargado e soubesse apenas o desfecho do julgamento colegiado, o leitor desapaixonado das razões dos declaratórios concluiria pela inexistência de conflito lógico entre a fundamentação do voto condutor do aresto e sua parte dispositiva, ainda que, a exemplo da Arcobrás, setorizasse a decisão em tópicos, um sobre a suspeição, outro sobre o julgamento simultâneo, outro sobre a posse indireta e outro sobre o interesse de agir.

A bem da verdade, o v. acórdão não afirmou, em momento algum, a ocorrência de perda superveniente de interesse de agir da Arcobrás; apenas rejeitou o pleito de reforma da sentença de improcedência vertido ao fundamento de que manteve a posse indireta do imóvel, explicou o porquê da conclusão de que a equivocada menção, pelo MM. Juiz, à norma do art. 1.267 do Código Civil não implica reforma da sentença apelada, e, exclusivamente a título de reforço argumentativo, tanto que iniciou os parágrafos subsequentes com a locução “
ademais
”, frisou a relevância do contra-argumento do embargado, sem, porém, acolhê-lo.

Quanto à suspeição, o fundamento central é a constatação de que a eg. 4a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça conheceu e acolheu apenas em parte a Exceção de Suspeição no 54.773/2019, oposta pela Arcobrás contra o MM. Juiz de Direito Dr. Ivan Lúcio Amarante, rejeitando-a expressamente em relação à atuação do magistrado nos presentes Embargos de Terceiro. E não há qualquer traço conflito lógico entre esse fundamento e a conclusão pela rejeição da arguição de nulidade.

A consignação, em debate oral, de que suspeição foi arguida como subterfúgio para anulação da sentença seria, quando muito, mero reforço argumentativo que não contrasta nem com o fundamento central, nem com a conclusão, não se podendo falar em contradição nesse ponto.

Quanto ao julgamento conjunto, o fundamento central é de desnecessidade de apreciação simultânea face à “
própria diferença de enfoque sobre os quais devem ser analisadas as pretensões
” deduzidas nos Embargos de Terceiro, na Oposição e na Reintegração de Posse. E não há qualquer traço conflito lógico entre esse fundamento e a conclusão pela rejeição da arguição de nulidade.

A cogitação de cenário em que haveria prolação de decisões contraditórias é acompanhada de afirmação que isso seria claramente paradoxal e manifestamente desacertado, e não contrasta nem com o fundamento central, nem com a conclusão, não se podendo falar em contradição nesse ponto.

Quanto ao exercício de posse indireta, os fundamentos centrais são, primeiro, de que a Arcobrás confere elastério interpretativo quase inédito à norma do art. 1.196 do Código Civil para dizer que exerce posse indireta do imóvel tão somente para afastar o óbice jurisprudencial à oposição de Embargos de Terceiro com alegação de domínio para desconstituir ordem constritiva proferida em ação de Reintegração de Posse, e, depois, de que, mesmo que pudesse ser considerada possuidora sob a estrita ótica do art. 1.196 do Código Civil por ainda poder exercer “
alguns dos poderes inerentes à propriedade
”, como o de buscar reaver a coisa “
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (CC, art. 1.228), isso não a tornaria “
possuidora indireta
” da coisa e não a autorizaria a opor os Embargos de Terceiro. E não há qualquer traço conflito lógico entre esse fundamento e a conclusão pela manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Passando, finalmente, às alegações de omissão, verifica-se que a Arcobrás acoima o v. acórdão embargado de omisso dizendo que não houve “
enfrentamento das alegações formuladas no Recurso de Apelação
(...)
no sentido de que os Embargos de Terceiro foram distribuídos por dependência à Reintegração de Posse e com ela guardam evidente conexão,
(...)
de que os Embargos de Terceiro foram ajuizados também com o objetivo de proteger o direito de propriedade da embargante,
(e)
de que o contrato de promessa de compra e venda não foi cumprido em razão das discussões travadas na Reintegração de Posse e nestes Embargos de Terceiro, as quais impedem que se tenha a segurança jurídica necessária para dar prosseguimento ao então acordado
”.

Nesses pontos, cabe apenas anotar todos esses aspectos foram devidamente analisados pelo v. acórdão embargado, que, porém, desatendendo os interesses da Arcobrás, concluiu que, a despeito da alegada conexão, “
não há previsão legal
(de)
obrigatoriedade de julgamento simultâneo de ação principal
(...)
em relação aos Embargos de Terceiro
”; que não se pode dizer que os Embargos de Terceiro visam proteger direito de propriedade da Arcobrás, e, ainda, que não houve demonstração satisfatória de que a embargante detenha qualquer direito incompatível com a
ordem de reintegração de posse proferida nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” ajuizada pelo embargado/apelante Geraldo de Andrade Carvalho Junior contra Gileno Vargas (Proc. no 0000564-10.2004.811.0049 – Código 6604), sendo, pois, acertada a r. sentença de improcedência proferida nos Embargos de Terceiro opostos pela Arcobrás e, consequentemente, infundada a pretensão de reforma deduzida no Recurso de Apelação Cível.

Ao sustentar, nos declaratórios, que o aresto não apreciou a afirmação de que “
o contrato de promessa de compra e venda ainda não tinha sido concluído porquanto o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse impediu o cumprimento das cláusulas nele pactuadas, de modo que ainda não houve a outorga da escritura definitiva nem, consequentemente, a transferência da propriedade
”, a Arcobrás desenvolve discurso visando convencer de que, como não houve cumprimento daquela avença, ela, embargante, “
mantém hígida a propriedade e a posse indireta sobre a área litigiosa
”, e, assim, é titular de “
direito incompatível com o ato constritivo
” (CPC, art. 674), tese expressamente refutada pelo v. acórdão embargado.

A exemplo do que se vê nas oito alegações de obscuridade e nas quatro alegações de contradição, o que se vê dessas três alegações de omissão é descontentamento com o desfecho do julgamento do apelo, com manutenção da r. sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro.

Ocorre que, como já frisado diversas vezes, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento da oposição dos declaratórios com pretensão de rediscussão da matéria.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Não diviso, pois, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o pretendido acolhimento dos Embargos de Declaração

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023